Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41), no contexto de violência doméstica contra sua companheira, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base e o afastamento ou redução dos danos morais arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de depoimento judicial da vítima inviabiliza a condenação do réu; (ii) deliberar se o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório; (iii) determinar se a fração utilizada na dosimetria da pena-base deve ser modificada; (iv) avaliar a possibilidade de redução ou afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, ainda que colhida apenas extrajudicialmente, é corroborada pelos depoimentos judiciais de testemunha e dos policiais que realizaram o flagrante, configurando prova suficiente para condenação, sendo desnecessária a reiteração do depoimento da vítima em juízo.
4. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende ao princípio da proporcionalidade, não havendo nulidade ou ilegalidade na fixação adotada pelo juízo de origem.
5. A dosimetria da pena observou critérios aceitos pela jurisprudência, com aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, estando devidamente fundamentada e dentro da discricionariedade permitida ao julgador.
6. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovado a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
7. A fixação dessa indenização não pode ser afastada por alegada hipossuficiência do agente, sendo admitida a sua redução para R$ 300,00, (trezentos reais), considerando os parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.